Tribunal: TJDFT
Processo: 0744608-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744608-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: WALDIR BELISARIO DOS SANTOS JUNIOR e SILVANA CAREN RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão do Juízo da Vara 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação ordinária movida por Waldir Belisário dos Santos Júnior e Silvana Caren Rodrigues, deferiu a antecipação da tutela jurisdicional, a fim de suspender o processo de consolidação da propriedade fiduciária de bem imóvel em posse dos autores, com base na Lei 9.514/97, assim fundamentado, in verbis: (...) Alegam os demandantes que teria havido omissão da credora fiduciária, quanto à prática do ato de comunicação, o que, em tese, invalidaria o os atos subsequentes de execução da dívida e alienação do imóvel, na forma estabelecida pela disciplina legal específica. Com isso, observa-se que o pleito autoral se volta a questionar aspecto essencial e que repercute, de forma direta, nos planos de validade e eficácia do ato de consolidação da propriedade, já levado a efeito em favor da requerida, fundando-se, pois, em omissão, imputada à credora, quanto à satisfação de pressuposto procedimental indispensável e legalmente erigido. Nesse contexto, diante dos próprios fundamentos em que se ampara a postulação, considerados a natureza e os contornos do ato que se reputa inquinado por vício essencial, descaberia impor aos requerentes, em sede de exame perfunctório do pleito, a apresentação de elemento informativo documental hábil a ratificar, ainda que indiciariamente, a alegada omissão, ora imputada à ré, a quem cabe, por certo, demonstrar a sua atuação positiva, direcionada, de forma específica, à adoção da providência indispensável ao aperfeiçoamento válido da aquisição de propriedade. Inviável por certo, exigir-se dos autores a comprovação de fato negativo (prova diabólica), de evidente e custosa produção, mormente em sede prefacial de procedimento de tutela de urgência, no qual se pretende, tão somente, sobrestar os efeitos do ato (alienação em leilão extrajudicial) já levado a efeito nas datas de 27 e 30/06/2023, conforme se depreende dos documentos de ID 171553833 e ID 171553838 (Grifamos, id. 172577973, autos originários no 0744608-70.2023.8.07.0000). O recorrente - Banco Bradesco S/A - alega que, pela documentação acostada ao presente recurso, os ex-devedores, ora agravados, deixaram de quitar o financiamento imobiliário contraído com o agravante desde 15.07.2022. Assevera que os agravados tinham pleno conhecimento da dívida e das consequências advindas da mora, não havendo que se falar em desconhecimento do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade. Aduzem que, consoante consta em documentos oficiais em anexo, os agravados foram devidamente intimados para purgação da mora e não compareceram ao cartório de Registro de Imóveis como preconiza a Lei no 9514/97. Destaca que passou mais de 1 (um) ano da inadimplência (15.07.2022), vindo, os agravados, a ajuizar a presente ação somente em 12.09.2023, após a consolidação da propriedade ocorrida em 17.04.2023 e arrematação do imóvel no segundo leilão realizado em 30.06.2023, não purgando a mora junto ao banco agravante até a presente data. Pontua que os agravados também foram intimados através de editais publicados em jornal de grande circulação local, bem como através de e-mail e mensagens através do WhatsApp, cuja documentação será acostada oportunamente. Desse modo, ante a inércia dos agravados e feita a consolidação, cabe ao fiduciário, ora agravante, promover o leilão do imóvel nos termos do artigo 27 da Lei 9.514/97. Quanto ao leilão, sustenta que a lei é clara no sentido de que será realizada a segunda hasta, não após, mas nos quinze dias seguintes ao fracasso da primeira. Pede, assim, a revogação da decisão atacada, inclusive em sede liminar. Por meio do despacho de id. 52602737, antes da análise do pedido de antecipação da tutela recursal, solicitei manifestação dos agravados acerca dos documentos acostados no id 52513519, que indicam a existência de intimação pessoal dos devedores no âmbito extrajudicial. Na manifestação de id. 52901988, os agravados asseveram que, para que se possa considerar que o devedor incorreu em mora é necessário que o Oficial do Cartório do Registro de Imóveis lhe entregue a intimação para a purga da mora – que deverá ser pessoalmente assinada - contendo o valor da dívida, o prazo para pagamento, as condições de pagamento, bem como o local onde deve ser paga, de sorte que, decorrido o prazo de 15 dias sem a satisfação da dívida, esteja o devedor autorizado a proceder com a consolidação da propriedade, o que não ocorreu no presente caso. É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de decisão que determinou, em ação anulatória proposta pelos agravados em face do Banco Bradesco S/A, a imediata suspensão, no bojo de procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade do bem imóvel financiado pelos requerentes em prol do requerido, regido pela Lei 9.514/97, dos efeitos do leilão extrajudicial (primeira e segunda praças) realizado em 27 e 30/06/2023, ficando sobrestada a realização dos atos subsequentes de alienação do imóvel, até ulterior deliberação do Juízo de 1a instância. O fundamento para a suspensão do procedimento extrajudicial foi a ausência de prova de comunicação dos devedores fiduciários acerca do início do procedimento, em especial por intimação pessoal. O recorrente, entretanto, aduz que houve sim a intimação, consoante documentação carreada ao agravo de instrumento. Malgrado as razões recursais, inviável a concessão do efeito suspensivo. No caso dos autos, a agravante requereu ao Oficial do 2o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília/DF a intimação dos devedores fiduciantes, ora agravados, consoante o disposto no parágrafo primeiro do artigo 26 da Lei 9.514/97, para purgação da mora referente ao imóvel localizado na Superquadra Noroeste no 310, Bloco XX apartamento no 201, com respectivas vagas de garagem (documento id. 52513519), com possibilidade de consolidação da propriedade em nome da instituição financeira fiduciária. Embora no documento de id. 52513519, fls. 26, o Oficial de Justiça Substituto do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal ateste que os devedores fiduciários foram notificados pessoalmente em 09 de dezembro de 2022, não há qualquer documento juntado aos autos, notadamente com a assinatura dos agravados, que comprove tal declaração. O artigo 26, §1o, da Lei 9.514/97 é explícito ao estabelecer que a intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, sendo que, em caso de insucesso, pode ser promovida, também, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento. É importante que a norma seja rigorosamente observada, pois se cuida de processo que culmina com a consolidação da propriedade imóvel em prol do credor, sem a intervenção do Poder Judiciário. Ainda que se possa supor que os devedores estavam plenamente cientes da dívida não quitada e se mantiveram inertes, ou até ocultos, até a alienação do bem para terceiro, não se pode afastar a exigência de intimação do processo de consolidação da propriedade em nome do credor, pois representa o mínimo de garantia de que não ocorreram abusos ou arbítrios no procedimento. Por conseguinte, não cabe ao agravante verberar que os agravados tinham pleno conhecimento da dívida e das consequências advindas da mora, nem tecer longas considerações acerca da constitucionalidade da Lei 9.514/974, uma vez que, como instituição financeira de grande porte, deve observar as regras procedimentais legais para consolidação da propriedade, não se podendo chancelar assertivas despidas de comprovação. Confira-se julgados deste TJDFT em sentido análogo, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. A Lei 9.514/97, ao dispor sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, instituiu a alienação fiduciária de coisa imóvel, mais precisamente no artigo 22 e seguintes: é o negócio jurídico pelo qual o devedor (fiduciante), com o objetivo de garantia, pactua a transferência ao credor (fiduciário) da propriedade resolúvel de coisa imóvel. 2. A propriedade fiduciária de coisa imóvel se constitui mediante registro no cartório de registro de imóveis: contrato é título executivo extrajudicial. O diferencial da alienação fiduciária de imóvel é o procedimento extrajudicial de venda do bem. 3. Na consolidação de propriedade fiduciária em razão de inadimplemento do contrato, não há transmissão de propriedade, pois o credor fiduciário já é proprietário do bem imóvel dado em garantia: sua propriedade é resolúvel. O contrato não se extingue por força da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, mas pela alienação em leilão público do bem objeto da alienação fiduciária, após a lavratura do auto de arrematação. 4. É "necessária a intimação do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial." (Acórdão 1387904, 07032288120218070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 14/12/2021.) 5. Sem se ater à necessidade de a intimação ser pessoal ou não, há indicativos de que o agravante não foi intimado e que teve conhecimento do leilão por terceiros. O banco juntou telegramas, e-mail, mensagens de texto e notificação extrajudicial que teria enviado ao agravante para informá-lo da data e hora dos leilões, mas sem prova do efetivo recebimento pelo recorrente. 6. Por outro lado, a pretensão de que o registro de averbação/adjudicação da matrícula do imóvel seja declarado inválido depende de dilação probatória. A abertura de contraditório e ampla defesa é necessária para oportunizar ao banco a chance de informar eventual intimação dos devedores do dia, hora e local do leilão extrajudicial em discussão. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Grifamos. Acórdão 1668852, 07431270920228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 13/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BEM IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. INTIMAÇÃO VIA EDITAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Alienação fiduciária é o negócio jurídico pelo qual o devedor ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor ou fiduciário da propriedade resolúvel de coisa imóvel (art. 22 da Lei 9.514/1997). Com o pagamento integral da dívida e dos seus encargos, resolve-se a propriedade fiduciária do imóvel (art. 25 da Lei 9.514/1997). Por outro lado, vencida e não paga no todo ou em parte a dívida e constituído em mora o devedor fiduciante, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário após o cumprimento das providências legais, dentre as quais a necessidade de prévia notificação pessoal do devedor ou de seu representante legal para purgação da mora a fim de retomar o contrato, sob pena de, caso não haja o pagamento, suceder o direito do credor fiduciário averbar na matrícula do imóvel a consolidação da propriedade em seu favor, sem prejuízo da promoção de leilão público para a alienação do imóvel (arts. 26 e 27 da Lei 9.514/1997). A intimação por edital do devedor fiduciante para purgação da mora somente deve se dar se se encontrar em local ignorado, incerto ou inacessível (art. 26, § 4o da Lei no 9.514/97). Precedentes deste Tribunal. 2. Hipótese em que não comprovado o cumprimento dos requisitos legais para a intimação via edital dos devedores fiduciantes para purgação da mora, o registro da averbação da consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária e o leilão extrajudicial devem ter os seus efeitos suspensos até o julgamento de mérito da ação anulatória. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Grifamos. Acórdão 1625642, 07239522920228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator